Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727258-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AMAV'S TURISMO LTDA - ME, DIRLENE GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da preliminar de não cabimento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 39271770). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator